Tribunal: TJBA
Processo: 8020628-82.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 8020628-82.2025.8.05.0000 PROCESSO DE 1.º GRAU: [8036059-93.2024.8.05.0000] AUTOR: MUNICIPIO DE CAMAMU Advogado(s) do reclamante: FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO REU: ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. REPASSE DA QUOTA-PARTE DE 25% AOS MUNICÍPIOS. EXTINÇÃO DO CRÉDITO POR COMPENSAÇÃO OU TRANSAÇÃO. POSSIBILIDADE EM TESE (ADI 3837/DF). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO SUPORTE FÁTICO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS OPERAÇÕES NO CASO CONCRETO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Ação ordinária proposta pelo Município de Camamu em face do Estado da Bahia, visando ao repasse de 25% do ICMS relativo a créditos tributários extintos por compensação ou transação, com pedido de ressarcimento das diferenças dos últimos cinco anos. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de direito ao repasse da quota-parte municipal nas hipóteses de extinção do crédito tributário por compensação ou transação; (ii) aferir se houve comprovação, no caso concreto, da ocorrência dessas operações e da ausência de repasse. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.837/DF, reconheceu a constitucionalidade do repasse da quota-parte do ICMS aos Municípios nas hipóteses de compensação ou transação, por configurarem disponibilidade de receita pública. 4. Todavia, o reconhecimento do direito em tese não dispensa a comprovação do suporte fático necessário à incidência da norma. 5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor demonstrar a ocorrência das operações de compensação ou transação, os valores envolvidos e a ausência de repasse. 6. No caso, o Município não apresentou qualquer elemento probatório mínimo apto a demonstrar a efetiva realização das operações alegadas, limitando-se à invocação abstrata de fundamentos jurídicos. IV. Dispositivo e tese Pedidos julgados improcedentes. Tese de julgamento: “1. O direito ao repasse de 25% do ICMS relativo a créditos extintos por compensação ou transação (art. 4º, §1º, da LC nº 63/1990) é reconhecido em tese, conforme a ADI 3.837/DF. 2. A procedência da pretensão exige a comprovação do suporte fático correspondente, incumbindo ao autor demonstrar a ocorrência das operações e a ausência de repasse, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito impõe a improcedência da ação.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 158, IV e 160; ADCT, art. 105, parágrafo único; Lei Complementar n.º 63/1990, art. 4º, § 1º;CPC, arts. 85, 355 e 373, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1609701 MG 2016/0166725-2, Relator.: Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - terceira turma, Data de Publicação: DJe 20/05/2021; STJ - REsp n. 1.561.498/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 7/3/2016; STF - ADI 3837, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024; STJ - AgInt no AREsp n. 1.586.247/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 15/6/2020; TJ-BA - Procedimento Comum Cível, Número do Processo: 8052512-03.2023.8.05.0000,Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA,Publicado em: 29/07/2025; TJ-BA - Procedimento Comum Cível, Número do Processo: 8060046-95.2023.8.05.0000,Relator(a): Pedro Augusto Costa Guerra, Publicado em: 13/11/2025 ; TJ-BA: Procedimento Comum Cível, Número do Processo: 8060039-06.2023.8.05.0000,Relator(a): Nilson Soares Castelo Branco, Publicado em: 10/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação Cível Originária n.º 8020628-82.2025.8.05.0000, proposta pelo Município de Camamu em face do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 - (ProcComCiv n. 8020628-82.2025.8.05.0000)